Tribunal: TJES
Processo: 0023947-56.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023947-56.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS CASTELO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0023947-56.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS CASTELO RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

A C Ó R D Ã O

EMENTA

APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – INVIABILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE A VALORAÇÃO PROBATÓRIA E PENALIDADE – REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO PREVISTA EM LEI – RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de pretensão declaratória de nulidade de ato de exoneração de cargo de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo, em razão de sua nota insuficiente em avaliação de estágio probatório.

2. As irresignações do apelante quanto à valoração probatória efetivada pela comissão de avaliação de estágio probatório em relação ao episódio em que houve fuga de detento na sua unidade não permite o controle judicial do ato administrativo, porque a revisão judicial restringe-se às questões capazes de nulificar o processo administrativo. O mesmo raciocínio se aplica à alegação de assédio moral, eis que não comprovado em relação ao autor, como era seu ônus.

3. A exoneração imposta ao recorrente é ato administrativo vinculado, uma vez enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas que a lei comina a exoneração (art. 40, I, da Lei Complementar nº. 46/1994) não caberá à autoridade competente concluir de forma diversa.

4. Constata-se que a exoneração aplicada ao agente público observou os princípios constitucionais e administrativos da legalidade e da eficiência (art. 37, CF c/c art. 2º, da Lei 9.784/1999).

5. Conclui-se, assim, pelo acerto da sentença impugnada que, ao constatar a inexistência de ilegalidades ou nulidades passíveis de análise judicial no caso em tela, devendo-se manter a exoneração do servidor, ora apelante, diante de sua reprovação em avaliação de estágio probatório.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por VINICIUS CASTELO RIBEIRO contra a sentença de improcedência de seu pedido pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, ora ajuizada contra ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aqui apelado.

Em síntese, aduz em suas razões recursais de id. 7774783 que a sentença merece reforma, eis que caberia a revisão de sua nota abaixo do valor mínimo legal em quesito necessário para aprovação no período de estágio probatório, bem como a anulação de sua reprovação e consequente reintegração ao posto de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo.

Neste tocante, afirma que a nota abaixo do necessário para aprovação se deu quanto ao quesito DEDICAÇÃO AO SERVIÇO e EFICIÊNCIA, sob a justificativa de que o autor teria responsabilidade e teria agido erroneamente em episódio de fuga ocorrido no Centro de Triagem de Viana (CTV) em 11.05.2013 (abandono de posto e condução do preso sozinho sem auxílio de outro agente para dar apoio). Todavia, aponta que o preso foi recapturado no mesmo dia e que a fuga não se deu por qualquer fato imputável a si, que cumpria ordens. Ainda, aponta como causa do ocorrido a superlotação da unidade e o baixo número de efetivo. Aponta, ainda, que na unidade sofria assédio moral sendo tal o verdadeiro fundamento de sua baixa avaliação.

Contrarrazões em id. 7775085, na qual o apelado refuta a matéria meritória e pugna pela manutenção da sentença. Defendeu, ademais, não haver nos autos a comprovação de que o apelante sofreu diretamente perseguição que culminou em sua avaliação insuficiente para a aprovação no estágio probatório. Explicou que a avaliação dos servidores é feita em comissão pelo diretor, diretor adjunto, chefe de segurança e chefe de equipe, que concluem a avaliação para que, então, haja assinatura do ato pelo diretor da unidade prisional na avaliação do estágio probatório. Defendeu que a nota de 36,67% no quesito "Dedicação ao serviço" do apelante foi devidamente motivada no FAIC, não tendo o apelante se desincumbido de seu ônus probatório quanto à ilegalidade passível de interferência judicial.

Vieram os autos conclusos.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0023947-56.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS CASTELO RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por VINICIUS CASTELO RIBEIRO contra a sentença de improcedência de seu pedido pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, ora ajuizada contra ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aqui apelado.

Em síntese, aduz em suas razões recursais de id. 7774783 que a sentença merece reforma, eis que caberia a revisão de sua nota abaixo do valor mínimo legal em quesito necessário para aprovação no período de estágio probatório, bem como a anulação de sua reprovação e consequente reintegração ao posto de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo.

Neste tocante, afirma que a nota abaixo do necessário para aprovação se deu quanto ao quesito DEDICAÇÃO AO SERVIÇO e EFICIÊNCIA, sob a justificativa de que o autor teria responsabilidade e teria agido erroneamente em episódio de fuga ocorrido no Centro de Triagem de Viana (CTV) em 11.05.2013 (abandono de posto e condução do preso sozinho sem auxílio de outro agente para dar apoio). Todavia, aponta que o preso foi recapturado no mesmo dia e que a fuga não se deu por qualquer fato imputável a si, que cumpria ordens. Ainda, aponta como causa do ocorrido a superlotação da unidade e o baixo número de efetivo. Aponta, ainda, que na unidade sofria assédio moral sendo tal o verdadeiro fundamento de sua baixa avaliação.

Contrarrazões em id. 7775085, na qual o apelado refuta a matéria meritória e pugna pela manutenção da sentença. Defendeu, ademais, não haver nos autos a comprovação de que o apelante sofreu diretamente perseguição que culminou em sua avaliação insuficiente para a aprovação no estágio probatório. Explicou que a avaliação dos servidores é feita em comissão pelo diretor, diretor adjunto, chefe de segurança e chefe de equipe, que concluem a avaliação para que, então, haja assinatura do ato pelo diretor da unidade prisional na avaliação do estágio probatório. Defendeu que a nota de 36,67% no quesito "Dedicação ao serviço" do apelante foi devidamente motivada no FAIC, não tendo o apelante se desincumbido de seu ônus probatório quanto à ilegalidade passível de interferência judicial.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma, devendo-se rejeitar as razões recursais, como se passa a pormenorizar.

O cerna do presente recurso reside no inconformismo quanto à improcedência do pedido autoral, eis que o juízo singular entendeu por regular a avaliação de Estágio Probatório do ora autor, na qual lhe foi atribuída nota abaixo do mínimo legal exigido (40%) para aprovação em estágio probatório, especialmente no quesito “Dedicação ao Serviço e Eficiência” (36.67%).

Neste quesito, imperioso ressaltar que a Administração Pública tem o dever de exonerar servidor que não cumpriu as exigências mínimas previstas em lei para aprovação no estágio probatório, observando os princípios da eficiência e legalidade (art. 37 da Constituição da República de 1988).

Como sabido, a estabilidade do servidor concursado e nomeado para cargo efetivo no serviço público depende do cumprimento do estágio probatório de três anos (art. 41 da Constituição Federal), que visa averiguar se o funcionário apresenta condições para o exercício do cargo, referentes à moralidade, assiduidade, disciplina e eficiência.

Portanto, em casos nos quais o servidor não demonstre, durante o estágio probatório, sua aptidão para o exercício da função pública, a Administração, após devido processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa, procede à sua exoneração, que não guarda natureza de penalidade na hipótese.

Especificamente no caso sob julgamento, o Decreto nº 2554-R regulamenta os critérios de avaliação do cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação em estágio probatório aplicáveis a todos os servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

Vale transcrever o que dispõe:

“Art. 2º. Estágio probatório é o período de três anos em que o servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo ficará em avaliação, a contar da data do início de seu exercício, e, durante o qual serão avaliadas sua aptidão e capacidade para permanecer no exercício do cargo. (...)

§3º. Será exonerado do cargo o servidor em estágio probatório que, no período de cumprimento do estágio, incidir em qualquer das seguintes situações:

I – não alcançar, nas avaliações realizadas, a pontuação mínima compatível com o desempenho adequado das atribuições do cargo público, indispensável à aprovação no estágio probatório, nos termos deste regulamento; (...)”

“Art.20. O servidor que, em qualquer avaliação parcial de desempenho, obtiver pontuação inferior a 40% daquela atribuída a algum dos requisitos previstos nos artigos 11 e 12, será considerado reprovado no estágio probatório e exonerado, nos termos do art. 39, §2º da Lei Complementar n.º 46, de 31/01/1994, independentemente da quantidade de avaliações periódicas de desempenho a que tiver sido submetido.”

O fato impugnado na presente demanda consiste justamente na avaliação em questão, que, consoante fl. 63, atribuiu ao ora autor a nota 36.67% no “Requisito III (Dedicação ao Serviço)”, causando a sua reprovação no “estágio probatório”.

O apelante aduz que teria uma conduta exemplar no trabalho e que a nota em questão não seria condizente com a realidade

Todavia, como acertadamente apontado na sentença, apenas diante da ilegalidade na avaliação é que o judiciário poderia interferir na questão, o que não restou provado nos autos. Isso porque a dita avaliação é ato discricionário da Administração, à luz dos juízos de oportunidade e conveniência.

Não se vislumbra, pois, nos autos, qualquer arbitrariedade, irregularidade, desvio ou ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário. E, por certo, a atividade judicante deve se limitar unicamente à apreciação da legalidade e forma do ato, não podendo substituir o mérito administrativo ou alterar as regras internas para a avaliação, sob pena de violação da cláusula constitucional de separação dos poderes.

Recentemente, inclusive, decidiu este E. Tribunal de Justiça ao analisar a matéria de fundo:

APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – INVIABILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE A VALORAÇÃO PROBATÓRIA E PENALIDADE – REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO PREVISTA EM LEI – RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NA ESFERA CRIMINAL SEM REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por Adriano Mário Ladislau contra ato de exoneração do cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária decorrente de processo administrativo disciplinar instaurado por comissão de avaliação de estágio probatório da SEJUS. 2. Extrai-se dos autos que na noite do dia 31.03.2011 para o dia 01.04.2011, dois presos fugiram da Penitenciária de Segurança Média II escoltados por falsos policiais, ocasião em que o servidor, ora apelante, anotou no livro de registro nº. 15, que na escala matutina (4h às 6h) estava acompanhado do agente George Luiz Santana Loureiro, fato que serviu para que a comissão de avaliação de estágio probatório atribuísse ao servidor a nota de apenas 30% (trinta por cento) nos fatores “postura profissional” e “probidade” que compõem o item de avaliação de idoneidade moral e ética no estágio probatório. 3. Registra-se que as irresignações do apelante quanto à valoração probatória efetivada pela comissão de avaliação de estágio probatório em relação ao episódio em que o mesmo inseriu informação falsa no livro de registro de sua escala não permite o controle judicial do ato administrativo, porque a revisão judicial restringe-se à apreciação de vícios capazes de nulificar o processo administrativo, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. 4. Verifica-se nos autos do PAD que o apelante exerceu o contraditório e ampla defesa, sendo intimado de todos os atos do PAD e ainda interposto recurso administrativo (fl. 26/30), apresentando testemunhas (fl. 31) e documentos (fl. 32). 5. A exoneração imposta ao recorrente é ato administrativo vinculado, uma vez enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas que a lei comina a exoneração (art. 40, I, da Lei Complementar nº. 46/1994) não caberá à autoridade competente concluir de forma diversa (STJ, MS 25258/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, DJe: 19.6.2023). 6. Verifica-se que a conduta do agente, de inserir informação falsa em livro de registro oficial de escala, afrontou os preceitos estabelecidos nas alíneas “a” e “c”, do artigo 12, do Decreto nº. 2624/2010, que estabelece a postura profissional e a probidade na atuação do servidor, o que serviu para que sua nota fosse valorada em patamar inferior ao mínimo de 40% (quarenta por cento) previsto para aprovação em estágio probatório. 7. Diante da referida previsão contida no inciso I, do artigo 40, da Lei Complementar Estadual nº. 46/1994, constata-se que a exoneração aplicada ao agente público observou os princípios constitucionais e administrativos da legalidade e da eficiência (art. 37, CF c/c art. 2º, da Lei 9.784/1999). 8. No tocante ao argumento de o recorrente ter sido absolvido na esfera criminal pela imputação da prática do fato objeto do processo administrativo em questão, nos autos da ação penal nº. 00025130620118080050, ressalta-se que há independência entre as esferas criminal, civil e administrativa. 9. A Lei Complementar Estadual nº. 46/1994, em consonância com o Código de Processo Penal e o Código Civil, estabelece que "a absolvição criminal só afasta a responsabilidade civil ou administrativa do servidor público, se concluir pela inexistência do fato ou lhe negar a autoria" (art. 230 c/c 66 do CPP c/c 935 do CC). 10. No caso dos autos, verifica-se que o servidor foi absolvido das imputações previstas nos artigos 296, §1º, III c/c 351, §3º, e 317, §1º, do Código Penal, por insuficiência de provas, o que não causa nenhuma repercussão na esfera administrativa, conforme jurisprudências do c. STJ (MS 18.090-DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe: 08.05.2013). 11. Conclui-se pelo acerto da sentença impugnada que, ao constatar a inexistência de nulidades no processo administrativo em questão, manteve a exoneração do servidor, ora apelante, diante de sua reprovação em avaliação de estágio probatório, conforme artigo 40, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº. 46/1994. 12. Recurso desprovido. (Data: 25/Oct/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0042832-26.2013.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Reintegração).

Portanto, fica superada a discussão sobre a conduta exemplar defendida pelo apelante, eis que para que se pudesse adentrar no mérito da questão deveria ter restado provada a ilegalidade ou vício no processo administrativo de sua avaliação.

Ademais, não provou o autor, como era seu ônus, ter sofrido, pessoalmente, assédio moral, nem mesmo o nexo causal capaz de macular a sua avaliação em comento.

Face ao exposto, sem mais delongas, conheço o recurso, mas nego provimento ao mesmo.

Majoro a verba honorária em 2% sobre a base de cálculo, todavia, registro a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade da justiça deferida ao apelante já em primeiro grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões